Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719652-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ELISABETE DA SILVA ARAUJO, HELIO FERNANDO ROSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR (ID. 23785498) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação monitória ajuizada por ELISABETE DA SILVA ARAUJO e HELIO FERNANDO ROSA DE ARAUJO. Os apelantes interpuseram o recurso desacompanhado de preparo e requereram a gratuidade de justiça, o que foi impugnado pelos apelados em sede de contrarrazões (ID. 23785517). Tendo sido intimados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, os apelantes apresentaram documentação referente ao bloqueio Renajud de automóveis de Joselita de Brito Escobar, G44 Brasil SA e G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., declaração de imposto de renda de Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito Escobar, bem como extratos bancários da G44 Brasil S.A (IDs. 24090004). É o breve relatório. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). Por seu turno, a pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, de modo que, para fazer jus ao benefício, deve comprovar não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. Desse modo, a concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional e deve ser suficientemente demonstrada. Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o fato de serem demandados em diversas ações não conduz necessariamente à conclusão de que enfrentam dificuldades financeiras, bem como não vincula este tribunal o deferimento do benefício pleiteado em juízo diverso. Com o intuito de comprovar a necessidade do benefício os apelantes apresentaram documentação referente ao bloqueio Renajud de automóveis de Joselita de Brito Escobar, G44 Brasil SA e G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., declaração de imposto de renda dos apelantes Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito Escobar, extratos bancários da G44 Brasil S.A, bem como avisos de encerramento de contas bancários (IDs. 24090004 e seguintes). Da análise dos documentos apresentados, verifica-se a insuficiência destes para a aferição da miserabilidade jurídica de todos os apelantes. Dos extratos bancários acostados aos autos (ID. 24093321), em sua maioria do ano de 2019, verifica-se que a empresa movimentava milhões, devido às frequentes transferências eletrônicas disponíveis e débitos de quantias significativas a título de aplicação financeira (“Aplic. Invest. Fácil”) na conta corrente da G44 Brasil SCP (“Transf. CC para CC PJ G44 Brasil SCP). As referidas movimentações, a princípio, justificam o saldo negativo constantes dos extratos da empresa G44 Brasil S.A no curso do ano 2020, afastando, assim, a caracterização de situação de miserabilidade. Além disso, os extratos da empresa G44 SCP, por sua vez, apresentaram um saldo de R$ 6.217.725,86 (seis milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), na data de 19.08.2019, mês em que, ressalte-se, se verificam vultuosas transferências para a conta da G44 Brasil S.A (ID. 23785507, pag. 33). Por sua vez, quanto aos sócios administradores somente foram juntados o Imposto sobre a renda Exercício 2020 - Ano-calendário 2019 de Joselita de Brito Escobar (ID. 24093322) e de Saleem Ahmed Zaheer (ID. 24093326) não havendo extratos bancários e demais documentos idôneos capazes de comprovar a efetiva hipossuficiência de renda. Outrossim, as custas processuais cobradas no Distrito Federal são módicas. Destarte, julgo que inexistem nos autos elementos probatórios hábeis a confirmar a alegação dos apelantes de que não possuem condições de arcar com os custos do processo, devendo, portanto, adimplir com tal responsabilidade processual. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes procedam ao recolhimento do preparo, nos termos do 99, §7o e §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do apelo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021 12:19:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator